Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento na alegada existência de omissão no acórdão que rejeitou preliminares defensivas, entre as quais: ausência de fundamentação da sentença, nulidade do inquérito policial, necessidade de nova oitiva da vítima, nulidade das provas testemunhais e incompetência do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre as preliminares suscitadas pela defesa, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o acórdão recorrido analisou expressamente todas as preliminares suscitadas pela defesa não há falar em omissão do acordão.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para a formação do convencimento e a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 170.741/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 02/03/2023; STJ, AREsp n. 2.501.605/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 14/02/2023; TJDFT, Acórdão 1856313, 2a Turma Criminal, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, publicado em 16/05/2024; TJDFT, Acórdão 1978511, 2a Turma Criminal, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, publicado em 31/03/2025.